Tribunal: TJDFT
Processo: 0731302-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0731302-05.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FEDERACAO NACIONAL DOS ATLETAS PROFISSIONAIS DE FUTEBOL AGRAVADO: CARTORIO DO 1 OFICIO DE REGISTRO CIVIL E CASAMENTO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol - FENAPAF contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em desfavor do Cartório do 1o Ofício de Registro Civil, Casamentos, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Brasília (processo n. 0715820-14.2021.8.07.0001), consistente na nomeação de interventor/administrador judicial provisório de natureza cogestora, com espeque no art. 49 do CC, até decisão final de mérito do processo principal. Em suas razões recursais (ID 29509748), a agravante narra que “o processo originário trata de ação de obrigação de fazer, que tem como escopo reconhecer a validade e a eficácia da Ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 03.12.2020, e da posterior Ata de Reunião de Diretoria, realizada em 09.12.2020, até o julgamento final do processo de suscitação de dúvida n. 0707413-74.2021.8.07.0015; a concessão ao Presidente da FENAPAF e o novo Diretor Financeiro de poderes para movimentar as contas bancárias da Agravante e a expedição de ofícios ao BANCO SANTANDER e BANCO BRADESCO” e que “sobreveio decisão de indeferimento, passo seguinte, a Agravante requereu, diante da ausência de administração/poderes de administrar a parte financeira da FENAPAF e da necessidade urgente de continuidade dos serviços da FEDERAÇÃO, a nomeação de administrador provisório designado pelo juízo, tendo, todavia, sido indeferido seu pedido”. Alega que a decisão agravada foi omissa “quanto à fundamentação específica do pedido de tutela, posto que invocou motivos que se prestariam a justificar qualquer decisão – configurando uma decisão estereotipa e ainda deixou de analisar a tese arguida pela Agravante que poderia infirmar o julgamento desta questão (ausência de administração financeira), em clara violação ao art. 489, §1o, III e IV, do CPC e ao artigo 93, IX, da CF”. Argumenta que, se o atual presidente e diretor não podem movimentar os recursos financeiros da entidade, “está faltando à Agravante administração financeira e, portanto, o Poder Judiciário tem o dever de nomear um interventor enquanto se discute o mérito em si da ação de conhecimento, nos exatos termos do art. 49 do CC”. Afirma que “não pode esperar por tempo indeterminado o trânsito em julgado da ação principal sem dar prosseguimento aos seus atos de gestão, em especial, a gestão financeira é que a FENAPAF pede a intervenção judicial”. Aduz que o juízo a quo não se pronunciou acerca dessa tese, incidindo, portanto, em desrespeito ao art. 489, § 1o, IV, do CPC c/c art. 93, IX, da CF. Destaca que foi publicado edital de convocação, em 22/10/20, dirigido a todos os membros filiados e aptos a votar na Assembleia designada para 3/12/20, em observância às regras do Estatuto e aos arts. 59, II, e 60 do Código Civil. Abaliza que houve aprovação de novo Estatuto Social, após votação em Assembleia Extraordinária em 3/12/20, 10/6/21 e 15/6/21, possibilitando ao Diretor Presidente, conjuntamente ao Diretor Financeiro, com fiscalização do Conselho Fiscal, autorização para movimentação de contas bancárias da recorrente, ressaltando que não subsiste Conselho Deliberativo em sua estrutura, porquanto foi extinto. Alega que o Estatuto exigia o voto de 2/3 dos integrantes dos sindicatos para deliberação em Assembleia Extraordinária e, na assembleia realizada em 3/12/20, na qual se extinguiu o Conselho Deliberativo e se determinou a elaboração de alteração do Estatuto, demonstrou-se o cumprimento integral do quórum, com presença de 9 (nove) sindicatos, sendo que apenas um não tinha direito a voto, enfatizando que a FENAPAF possuía 12 (doze) entidades sindicalizadas. Explica que, à ocasião, encontravam-se presentes todos os integrantes da Diretoria Executiva, exceto aqueles excluídos como membros, que renunciaram ao cargo ou não mais compareciam às assembleias. Anota que os sindicatos fundadores e os efetivos também estavam presentes. Sustenta que o cartório realizou exigências abusivas para registro das atas das assembleias, o que erige óbice ao pagamento das despesas da FENAPAF e repasse de valores relacionados ao Direito de Arena aos sindicatos filiados. Informa que suscitou dúvida, conforme processo n. 0707413-74.2021.8.07.0015, ainda pendente de apreciação pelo Juízo da Vara de Registros Públicos de Brasília. Defende que a probabilidade do direito “consiste no Juízo de probabilidade, e não de certeza, entretanto, notória a existência do direito invocado, uma vez que a Federação é pessoa jurídica constituída de deveres e obrigações legais, tendo valores em conta bancária que por ora, consideram-se ‘bloqueados’, uma vez que a Federação/Presidente não consegue realizar a movimentação bancária, ante a necessidade de julgamento de mérito de ações relacionadas à sua administração, sendo gritante a necessidade de uma posição jurisdicional para solucionar, mesmo que provisoriamente, a imensa lista de débitos que colaciona”. Assevera que “o risco ou perigo eminente de dano decorre do fato da ora Agravante não poder realizar transações financeiras, pagar seus funcionários, colaboradores, contas de água, luz, telefone, condomínio, e demais contas que são necessárias e mensais para a manutenção da Federação ou qualquer movimentação em suas contas bancárias, impossibilitando-a de repassar os valores relacionados ao Direito de Arena às associações estaduais e aos atletas filiados, conforme preconizado na Lei Pelé”. Assim, requer a concessão de tutela de urgência recursal no sentido de nomear de interventor/administrador judicial provisório de natureza cogestora. No mérito, requer (i) seja declarada a nulidade da decisão agravada, com fulcro nas razões apresentadas e no art. 489, §1, III e IV do CPC c/c art. 93, IX, da CF; (ii) uma vez declarada a nulidade arguida, seja aplicada aplicação da teoria da causa madura, procedente esse Egrégio Tribunal ao julgamento de mérito do presente recurso; (iii) seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento para reformar a decisão recorrida e nomear de interventor/administrador judicial provisório de natureza cogestora, com espeque no art. 49 do CC, até decisão final de mérito do processo principal. Preparo recolhido (ID 29509749). A tutela de urgência recursal foi indeferida por esta Relatoria na decisão de ID 29577774. Apresentada contraminuta (ID 29935209). A Procuradoria de Justiça Cível oficiou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 30668126). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, verifica-se já ter sido proferida sentença nos autos originários (processo n. 0715820-14.2021.8.07.0001), com julgamento de mérito, no sentido de julgar improcedentes os pedidos iniciais, resolvendo a questão controvertida nestes autos. Eis o trecho de relevância da sentença: No caso, não restou demonstrada a presença de integrantes que representassem 2/3 dos votos. Não há na ata a indicação de que houve voto de 2/3 dos membros, para se admitir a modificação do estatuto, nem transparece ter cumprido esse requisito o baixo quórum presente. De outra banda, havendo apontamentos sérios sobre desvios de valores na Confederação autora, resta inadequada a concessão de alvará ou decisão judicial para liberar valores de forma diversa do estatuto. Tratando-se de Confederação que envolve o esporte mais rentável do Brasil - o futebol - e que promove a distribuição de valores elevados aos Times, os chamados direitos de arena, o mínimo de formalidade é essencial para se conferir transparência e legitimidade aos atos de repasse de dinheiro. Assim, não restarem evidenciados elementos aptos a conferir ao Presidente da Federação autora a possibilidade de realizar a movimentação financeira isolada da referida Confederação. Também não estão presentes os elementos formais necessários para se conferir a legalidade e legitimidade das atas. Em consequência, não podem ser expedidos ofícios aos bancos para liberação de movimentação financeira. - DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS e declaro resolvido o mérito, na forma do artigo 487, inc. I, do CPC. Em face da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, na forma do artigo 85, § 2o, do CPC. Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Notadamente, a prolação de sentença inaugura uma nova fase processual, sendo a decisão interlocutória substituída pela decisão terminativa. Destarte, em razão da superveniência de sentença, em homenagem ao princípio da cognição[1], forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente recurso. Nessa linha, confira-se relevante precedente do c. Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, ad litteris: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIVIDENDOS SOCIAIS - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (art. 557 do CPC/73, equivalente ao art. 932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. É entendimento assente no STJ que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória. Precedentes. 3. Quanto à concessão do benefício da justiça gratuita, a declaração da agravante de que não dispõe de rendimento suficiente que permita arcar com as custas do processo, fls. 271 (e-STJ), acompanhada de cópia de sua declaração de imposto de renda, não é incompatível, nem infirmada pela prova constante dos autos. 4. O fato de o litigante ter feito uso de recurso previsto em lei não autoriza a imposição de pena por litigância de má-fé, que somente deve ser reconhecida após a demonstração do dolo da parte. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1163228/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 23/10/2018) 3. Com essas razões, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, resta prejudicado, por perda superveniente do interesse recursal, o julgamento do presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 17 de novembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] STJ, 2a Turma, REsp 742.512/DF, rel. Min. Castro Meira, j. 11.10.2005, DJ 21.11.2005, p. 206.